Tribunal: TJMT
Processo: 1089265-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089265-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDO WAAMATE TSEREDZEDZE - CPF: 855.675.231-49 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. TERÇO CONSTITUCIONAL PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores descontados a título de férias coletivas e de pagamento de terço constitucional de férias, sob o fundamento de que o professor contratado temporariamente não cumpriu o período aquisitivo de 12 meses, fazendo jus apenas às férias proporcionais, o que legitima o desconto realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do desconto realizado na remuneração de professor temporário a título de "férias coletivas", quando não completado o período aquisitivo de 12 meses de serviço; e (
ii
) o direito ao recebimento do terço constitucional sobre as férias proporcionais, mesmo diante da legalidade do referido desconto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito a 45 dias de férias para professores temporários pressupõe o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses. Não preenchido tal requisito, o servidor faz jus apenas às férias proporcionais, sendo legítimo o desconto de férias coletivas já gozadas para evitar o enriquecimento ilícito, conforme o Decreto Estadual no 656/2020.

4. O reconhecimento do débito referente ao terço constitucional sobre as férias proporcionais de 2023 pelo próprio ente estatal, sem a correspondente comprovação de pagamento, impõe a condenação à quitação da verba, ainda que o desconto das férias coletivas seja considerado legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. O desconto a título de "férias coletivas" na remuneração de professor contratado temporariamente é legítimo quando não integralizado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, configurando mero ajuste contábil para adequar o descanso gozado ao direito proporcional adquirido, a fim de evitar pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito. 2. A legalidade do desconto das férias coletivas não exime a Administração Pública do dever de pagar o terço constitucional correspondente aos dias de férias efetivamente devidos de forma proporcional ao tempo de serviço prestado no período aquisitivo incompleto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 54; Decreto Estadual no 656/2020,
arts
. 29 e 36; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1010344-89.2024.8.11.0037, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 28/08/2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1012616-58.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 08/08/2025; Súmula no 20 da Turma Recursal em matéria de Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1089265-73.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ALDO WAAMATE TSEREDZEDZE

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALDO WAAMATE TSEREDZEDZE ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) na qualidade de professor contratado temporariamente nos anos de 2022 e 2023, tem direito a 45 dias de férias anuais e ao respectivo terço constitucional, conforme a Lei Complementar Estadual no 50/98 e o IRDR Tema 04 do TJMT; b) o Estado recorrido efetuou um desconto indevido de R$ 1.339,68 em seu holerite de dezembro de 2023, a título de "férias coletivas", sem sua anuência; c) o réu também deixou de pagar o terço constitucional sobre os 15 dias de férias do meio do ano, nos períodos de 2022 e 2023. Requereu a condenação do réu para: a) restituir o valor de R$ 1.339,68 descontado indevidamente; b) pagar as diferenças do terço constitucional de férias dos anos de 2022 e 2023, no montante de R$ 2.567,44.

O juízo singular concluiu que: a) embora os professores temporários tenham direito a 45 dias de férias, tal direito pressupõe o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício; b) o autor não completou o período aquisitivo em nenhum dos contratos (2022 e 2023), fazendo jus apenas às férias proporcionais; c) o desconto referente às férias coletivas é legal e corresponde a um ajuste contábil, pois o autor usufruiu do descanso sem ter adquirido o direito integral, o que evita o pagamento em duplicidade e o enriquecimento ilícito, conforme o Decreto Estadual no 656/2020 e a jurisprudência da Turma Recursal. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença contraria o entendimento firmado no IRDR Tema 04 do TJMT, que assegura o direito a 45 dias de férias aos professores temporários que atuam em sala de aula, sem condicionar tal direito ao cumprimento do período aquisitivo de 12 meses; b) o direito pleiteado advém diretamente da legislação estadual e da Constituição Federal, sendo a reforma da decisão uma medida de justiça. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado ao pagamento das verbas pleiteadas.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o direito a férias somente é adquirido após 12 meses de exercício; b) como o autor não cumpriu o período aquisitivo, faz jus apenas às férias proporcionais; c) o desconto não foi indevido, mas um mero "artifício contábil" para compensar os 15 dias de férias coletivas já usufruídos, evitando pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor do Estado de Mato Grosso está regulamentado pelo artigo 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)”

O entendimento também está consolidado na Súmula no 20 da Turma Recursal em matéria de Fazenda Pública: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.
”

A controvérsia recursal se concentra em dois pontos: a legitimidade do desconto nominado "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" e o direito ao recebimento do terço constitucional de férias referente ao ano
d
e 2023.

N
o que tange ao desconto, a sentença de improcedência deve ser mantida. Conforme bem fundamentado pelo juízo
singular
, o recorrente, como professor contratado em caráter temporário, não completou o período aquisitivo de 12 meses nos anos pleiteados. Assim, seu direito às férias é proporcional ao tempo de serviço.

O desconto questionado, conforme explicado pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, representa um mero ajuste contábil para compensar os 15 dias de férias coletivas já usufruídas e remuneradas no meio do ano, evitando o pagamento em duplicidade.

Essa prática é legítima e está em conformidade com o Decreto Estadual no 656/2020 e com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NECESSIDADE DE PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias com terço constitucional, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. 2. O não cumprimento do período aquisitivo autoriza o pagamento proporcional e legitima o desconto de férias coletivas. 3. O desconto de férias coletivas encontra amparo no Decreto estadual no 656/2020, configurando ato administrativo regular”. (...) (N.U 1010344-89.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE. PERÍODO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. RECURSO IMPROVIDO. Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT). Se o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria. O desconto realizado a título de férias coletivas é legal, haja vista que a docente, contratada em caráter temporário, não atingiu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. Recurso improvido. (N.U 1012616-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: É lícito o desconto proporcional de valores referentes a férias coletivas quando a servidora contratada temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado, sendo legítimo o ajuste na rescisão contratual para evitar duplicidade de pagamento. (...) (N.U 1086739-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)”

Dessa forma, o pleito de restituição do valor descontado não merece prosperar.

Contudo, a situação é diversa em relação ao pagamento do terço constitucional. Embora o mecanismo de desconto seja legal, remanesce a obrigação do ente público de quitar o terço constitucional sobre as férias proporcionais devidas.

Ao analisar os autos, verifica-se que o próprio Estado de Mato Grosso, na petição de ID
/PJe2
349940942, juntou uma planilha de cálculo (
ID/PJe2
349940943) para uma tentativa de acordo administrativo. Neste documento, o Estado
requerido
reconhece como devido
ao autor valores
a título de "Adici
onal de
Férias" referente ao vínculo de 2023/010.

O reconhecimento do débito pelo próprio devedor, aliado à ausência de comprovação do efetivo pagamento nos autos, torna procedente o pedido de condenação em relação a essa verba específica do ano de 2023.

Portanto, a sentença merece reforma parcial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional de férias proporcional referente ao ano de 2023.

Diante do exposto, o recurso deve ser parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-se o Estado ao pagamento do terço constitucional de férias referente ao ano de 2023, mantendo-se a improcedência quanto ao pedido de restituição do desconto de férias coletivas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para
reformar
parcialmente a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedente
o pedido inicial, para

condenar
o Estado de Mato Grosso a pagar à parte reclamante
a verba referente a
o terço constitucional de férias proporcional do ano de 2023
, deduzindo-se eventual valor já pago a esse título.

A
condenação
será acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir da constituição dos respectivos créditos até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026